Tribunal: STF
Processo: HC 248733
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 929.297/RS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES . 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    No dia 08 de outubro de 2022, por volta das 22h, na Avenida Um Leste, no Bairro Centro Administrativo, em Teutônia/RS, o denunciado JHONATAN RODRIGO DA ROSA, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca (apreendida), desferindo golpes de faca na vítima, deu início ao ato de matar IVAN HALEN DOS SANTOS, somente não consumando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, devido ao fato de as facadas que atingiram a vítima não terem sido fatais, bem como pela reação e tentativa de defesa por parte da vítima, da interferência de terceiros no local que impediram que o denunciado desse mais facadas na vítima, bem como pelo pronto e eficaz socorro médico/hospitalar. 



    Na oportunidade, o denunciado JHONATAN estava com alguns amigos, que tem em comum com a vítima, bebendo em frente à Santa Ceva, quando Ivan chegou no local, tendo o denunciado discutido com a vítima e entrando em vias de fato, mediante empurrões. Na sequência, o denunciado saiu do local, prometendo, em tom de ameaça, que voltaria. Alguns minutos depois o denunciado retornou ao local, agora armado, segurando uma faca, e caminhou em direção da vítima, sem falar nada, passando a desferir facadas em Ivan, tendo um dos golpes de faca atingido o globo ocular e parte do tecido cerebral da vítima Ivan, e outros golpes de faca atingiram os braços de Ivan, que tentava se defender. Na sequência, em virtude da facada que a vítima recebeu no olho, atingindo o tecido cerebral, Ivan desmaiou, sendo socorrido por outras pessoas que estavam no local e que evitaram que o denunciado desse mais facadas.



    […]



    O crime foi cometido por motivo torpe, porque o denunciado JHONATAN RODRIGO DA ROSA não mantinha um bom relacionamento com a vítima somente porque a vítima se relacionava amorosamente com uma afilhada do denunciado e este não aprovava o relacionamento. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 



    2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. 



    3. A manutenção da custódia cautelar no momento da decisão de pronúncia, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema. 



    4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a alegada decretação da prisão de ofício, mostra-se inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    5. Agravo Regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em que pese os indícios de autoria delitiva e materialidade apontados, compulsando atentamente o acórdão ora recorrido, percebe-se que não existem apontamentos concretos quanto aos elementos judicializados necessários para confirmação de um juízo de pronúncia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, impronunciando o paciente, nos termos do artigo 414 do CPP. Subsidiariamente, postula pela exclusão das qualificadoras do crime de homicídio e pela revogação do decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da instância ordinária e afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento, sob alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    O Tribunal de origem, por sua vez, fundamentou desta forma o acórdão que manteve a pronúncia (fls. 67-74): 



    [...] há duas versões acerca dos fatos, sendo a primeira delas a tese apresentada pela acusação de que, após um desacerto entre as partes, o acusado abordou a vítima, oportunidade em que acabou atingida por golpes de faca. Tal versão restou confirmada, em juízo, pelas testemunhas Mateus e Luis Carlos. A defesa do recorrente, no que lhe concerne, nega os fatos, alegando que agiu em legítima defesa. Quanto à alegação de que teria agido amparado sob a excludente da legítima defesa, esta apenas afasta a pronúncia quando comprovada de forma inequívoca, conforme jurisprudência pacífica no sentido de que "A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença". Analisando o contexto fático-probatório, há indícios colocando em dúvida a versão da Defesa, razão pela qual, a incidência ou não da excludente deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença. Verifica-se, portanto, que há amparo suficiente a caracterizar a materialidade e os indícios de autoria, descabendo ao juízo de pronúncia aprofundar a análise dos fatos, a qual compete ao Conselho de Sentença, inclusive no que diz respeito às teses de legítima defesa. 



    A Corte estadual, com fundamento nas provas dos autos, constatou que houve duas versões acerca dos fatos, tendo a tese apresentada pela acusação sido confirmada pelas testemunhas Mateus e Luis Carlos em juízo. Além disso, consignou que houve indícios que trouxeram dúvidas acerca da incidência da excludente de ilicitude, decidindo pela remessa dos autos ao conselho de sentença para o aprofundamento da análise dos fatos, inclusive com relação às teses de legítima defesa. 



    Dessa forma, diferentemente do que alega a defesa, a Corte de origem concluiu pela legalidade da pronúncia, especialmente com base nos depoimentos das testemunhas de acusação que foram produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório. 



    [...]



    De igual modo, percebe-se que as qualificadoras foram reconhecidas com base nos depoimentos colhidos em juízo e que o motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) decorreria do relato "de que o réu teria tentado matar a vítima em razão de não aprovar o relacionamento que o ofendido mantinha com a sua afilhada". 



    Já a qualificadora relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) decorreria do testemunho "de que o réu teria atacado a vítima em circunstâncias que indicam estar desprevenida, atingindo-a com dois golpes de faca". 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri, o que não foi demonstrado no caso 



    [...]



    Ademais, a revisão do entendimento do acórdão tanto acerca da alegada insuficiência probatória para a pronúncia do paciente quanto sobre a falta de indícios para a manutenção das qualificadoras demandaria o revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Da mesma forma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    Enfim, conforme assentado pela STJ, para acolher a tese da defesa, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tampouco assiste razão à defesa.



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido:



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […]



    Extrai-se, por sua vez, do acórdão que julgou o Habeas Corpus n. 5056408-76.2024.8.21.7000 no Tribunal de origem, que estes foram os fundamentos para a manutenção da medida extrema (fl. 84): 



    O paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, tentativa de homicídio. Ao que consta, teria desferido diversos golpes de arma branca, sendo duas no antebraço e uma globo ocular da vítima (84.1). 



    Quanto à alegação ao regime para cumprimento da pena, não há como concluir, neste momento, que o paciente será beneficiado com regime mais brando ao fechado, considerando a gravidade dos fatos e as particularidades do caso. Além disso, a prisão preventiva não é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência ou se mostra desproporcional, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre no presente feito, reforçada pela sentença que pronunciou o paciente. 



    Ademais, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 



    Além disso, a segregação cautelar foi reavaliada e mantida em 08/03/2023, 06/06/2023, 19/10/2023 e 27/02/2023. 



    Deste modo, do que se pode constatar em cognição sumária, estão presentes a materialidade, indícios de autoria e o risco à ordem pública, sendo inviável, por ora, o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, em razão da gravidade da conduta e da conveniência da instrução criminal. 



    Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, no acórdão impetrado, o Tribunal ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Isso porque a paciente, ao que consta, teria desferido diversos golpes de arma branca, sendo duas no antebraço e uma globo ocular da vítima. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STD, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente